Tribunal: TJSP
Processo: 2156396-34.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Violação de domicílio
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Habeas Corpus. Violação de domicílio. Pleito de revogação da prisão preventiva e concessão da liberdade provisória. Custódia provisória revogada na origem. Aplicação de medidas cautelares diversas da segregativa. Alvará de soltura expedido. Perda do objeto. Impetração prejudicada.